Tribunal: TJMT
Processo: 1020953-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Embargos de Declaração n. 1020953-53.2021.8.11.0000
Embargantes: Fazendas Agropecuária OTT Ltda.-ME, Thais Azevedo Mendonça e Taiana Azevedo Mendonça
Embargado: Ministério Público Estadual
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – INOCORRÊNCIA DE DESMATAMENTO – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – CAR VALIDADO – NÃO AFASTAMENTO DA PRÁTICA DA LESÃO AO MEIO AMBIENTE – OMISSÃO INEXISTENTE – REJEIÇÃO.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.
Constando do Parecer Técnico de Análise do CAR que houve desmatamento no imóvel, o fato de ter sido validado, não afasta a necessidade da realização da prova pericial.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica Fazendas Agropecuária OTT Ltda.-ME e por Thais Azevedo Mendonça e Taiana Azevedo Mendonça, em face do decisum, que negou o pedido de tutela recursal, pleiteada no Recurso de Agravo de Instrumento, por elas interposto (id. 114463452, págs. 01/03).
As Embargantes alegam que a decisão recorrida foi omissa, já que não considerou o SIMCAR validado pela SEMA/MT e o parecer de aprovação que comprova a ausência de danos no perímetro objeto da matrícula n. 267.
Aduzem que o decisum embargado não levou em consideração a existência de CAR validado pelo órgão ambiental estadual que demonstra não haver passivo ambiental na Fazenda Paraná, objeto da matrícula n. 267.
Salientam que o parecer foi emitido no ano de 2021 e o suposto dano ambiental ocorreu entre 2015 e 2016, portanto, é evidente que não houve desmatamento ilegal em sua propriedade rural, devendo, portanto, proceder à baixa da averbação da ACP na matrícula n. 267.
A parte Embargada apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 116510950, págs. 01/05).
É o relatório. Decido.
Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica Fazendas Agropecuária OTT Ltda.-ME e por Thais Azevedo Mendonça e Taiana Azevedo Mendonça, em face do decisum, que negou o pedido de tutela recursal, pleiteada no Recurso de Agravo de Instrumento, por elas interposto.
Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao apreciar os embargos de declaração, está obrigado a considerar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).
In casu, as Embargantes argumentam que o decisum é omisso, porquanto não considerou o documento validado pela SEMA/MT (SIMCAR) que comprova não haver passivo ambiental no perímetro da área objeto da matrícula n. 267.
Em que pese às alegações das Embargantes, entendo que inexiste omissão a ser sanada, já que ficou consignado na decisão recorrida que a comprovação da existência, ou não, de passivo ambiental, no imóvel matrícula n. 267, necessita de prova pericial. Veja-se:
Frise-se que a tese de que o imóvel, matrícula n. 267, não possui passivos ambientais, no meu entendimento, necessita de prova pericial.
Ademais, o fato de o SIMCAR ter sido validado pela Sema, no meu entendimento, não afasta as alegações do Ministério Público e a necessidade da realização da prova pericial, já que a validação deu-se tão somente por análise de imagens de satélite e ficou consignado expressamente que houve desmatamento no imóvel no ano de 2015. Veja-se:
Considerações Finais
Para a validação do quadro de áreas desse cadastro (AVN e AUAS), foi utilizada apenas a análise e interpretação de imagens de satélites.
(...).
Em análise a imagens de satélite foi identificado desmatamento na propriedade no ano de 2015 no total de 1,0749 hectares.
(...).
Considerando que foi apresentado pelo interessado o comprovante de compra de crédito de Reposição Florestal, devidamente protocolado nos processos e-SAC no. 7002548/2021, em um total de 86 m3, adquiridos do empreendimento denominado PATRICIA DE ROSSI – Fazenda Granja Teles Pires, cadastro no CC-SEMA sob o no. 7811, documento que se encontram em anexo no SIMCAR. Com isso fica devidamente comprovada a Reposição Florestal referente as áreas desmatadas ilegalmente nesse imóvel rural. (id. 110038450, pág. 08). (Destaquei).
Vê-se que, embora validado o CAR, da propriedade rural, há informação que comprova a prática de desmatamento ilegal. Logo, a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, como salientado na decisão recorrida, é duvidosa.
Nessa quadra, penso que inexiste omissão a ser sanada.
Por tais considerações, a rejeição dos presentes Declaratórios é medida impositiva.
Fortes nessas razões, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, pela pessoa jurídica Fazendas Agropecuária OTT Ltda.-ME e por Thais Azevedo Mendonça e Taiana Azevedo Mendonça, mantendo inalterado o decisum recorrido.
Transitada em julgado, intime-se o Ministério Público para, querendo, apresenta contraminuta ao Agravo de Instrumento e colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de maio de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.